Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707395-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ADERIVALDO MARTINS CARDOSO, ALEXANDRE HONORIO DA SILVA, CLAUDIO JEAN DA SILVA PIRES, CLEBER CARVALHO DOS ANJOS, CLEBSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA, DJALMA GOMES MENDES JUNIOR, EDSON PINTO GOMES, EDUARDO ALVES DINIZ, ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, EUCIMAR DIOGENES DE MEDEIROS, FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, FABIO CASTRO MACHADO, FABIO JUNIO DE OLIVEIRA RAMOS, JADSON ALVES SOUSA, JONAS APARECIDO DIAS, LEANDRO GONCALVES DE SOUZA, LEONARDO ANTUNES E SILVA, MARCIO ALVES FARIAS, MOISES LOPES VIEIRA, RENATO CARNEIRO RIBEIRO, RONALDO RODRIGUES DA SILVA, SAULO JOAQUIM NEIVA, VANDERLEY ALMEIDA BANDEIRA, WARLLEY LIMA DA SILVA, WENDERSON RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L